Tribunal: TJES
Processo: 5039373-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039373-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: FABIANO CELESTINO FRASSI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5039373-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDO: FABIANO CELESTINO FRASSI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14745359, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em que pese dispensado o relatório, transcrevo o breve resumo contido na sentença combatida: “
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por FABIANO CELESTINO FRASSI em face de INSTITUTO SABADINI ODONTOLOGIA LTDA, na qual expõe que, em 31/05/2024, celebrou contrato junto ao Requerido para prestação de serviço odontológico de implante dentário, pelo qual pagou, até o momento, o valor de R$5.552,95 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos). A prótese dentária quebrou mais de uma vez, por isso, compareceu a outro profissional, o qual lhe informou que o réu deveria ter trocado a sua prótese, não somente a reparado e que a realização do novo procedimento bucal seria na quantia de R$21.450,00 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta reais). Que entrou em contato com o Réu na tentativa de resolução da questão, sem lograr êxito. Diante disso, requer, em sede de antecipação de tutela, que: a) A parte Requerida suspenda as 14 (quatorze) parcelas restantes do pagamento e arque com os procedimentos que realizará com outro profissional no montante de R$21.450,00 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta reais)
”.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar rescisão contratual com a isenção do pagamento de multa contratual.

b) Condenar a Ré a restituição da quantia de R$ 5.202,95 (cinco mil duzentos e dois reais e noventa e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais,

com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais
,
acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

d) Confirmo a liminar de id 55088360.

Quanto ao pedido contraposto,
JULGO IMPROCEDENTE
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido, ora recorrente, interpôs recurso no id 14745360 pretendendo a reforma da sentença. Suscita novamente preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviço.

Contrarrazões apresentadas no id 14745369, postulando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à preliminar
de incompetência do Juizado pela necessidade de realização de perícia, tenho que não merece prosperar. Isso porque os documentos nos autos são suficientes para resolver a demanda. Até mesmo porque a falha na prestação de serviços não decorreu somente de questões técnicas da área odontológica, mas também de falhas na relação de consumo, conforme se explana a seguir.

Rejeito, portanto, a preliminar alegada
.

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou que, apesar das alegações do Recorrente quanto à regularidade dos serviços prestados, houve falha na prestação de informações ao Recorrido. Cito trecho do
decisum
:

Ademais, tratava-se de uma prótese em protocolo provisório, eis que não possuía infraestrutura de metal, situação que é confirmada em contestação. Na oportunidade, a Ré afirma que o procedimento de substituição para prótese definitiva estava previsto no plano de tratamento, mas não foi concluído por culpa exclusiva do consumidor, que abandonou o tratamento.
Ocorre que não foi juntado aos autos o plano de tratamento contendo as etapas previstas, tampouco as datas programadas para a transição da prótese provisória para a definitiva. Também não foi devidamente esclarecido o motivo pelo qual o Autor permaneceu por tanto tempo utilizando a prótese provisória, ainda que tenha apresentado reiteradas reclamações, desconforto e quebras da peça provisória. Nota-se, ainda, a inexistência de comprovação de que o Autor foi devidamente orientado quanto à natureza provisória da prótese, ao seu modo de uso, limitações e à necessidade de futura substituição
. As constantes intercorrências, somadas à ausência de comunicação eficaz, reforçam o entendimento de que houve falha na prestação do serviço odontológico ofertado
(grifei)

Como se percebe, o Juízo sentenciante analisou acuradamente o acervo probatório. A falha no serviço, nesse caso, não se resume à área técnica, mas à própria relação de consumo. Isso porque a ausência de informações claras e precisas ao consumidor configura falha grave, apta a justificar a quebra de confiança e a interrupção da relação contratual.

Para que não haja alegação posterior de omissão, registro que, somente em sede recursal, a parte Recorrente alega que as dificuldades no tratamento do Recorrido decorreram da própria condição clínica deste. Juntou também nessa oportunidade imagens e laudo de exame tomográfico.

Ocorre que tal linha argumentativa não foi apresentada em sede de contestação e observo que os documentos juntados em sede recursal já existiam antes mesmo do ajuizamento da presente ação. Trata-se, portanto, de inovação recursal vedada, pelo que tais razões não podem ser consideradas para a revisão da decisão proferida. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA - TESE RECURSAL NÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO. -
O Código de Processo Civil consagrou o princípio da eventualidade, de modo que é obrigação do réu, ao ofertar sua contestação, apresentar toda a sua matéria de defesa, conforme disposto no art. 336 do CPC - As questões suscitadas depois da contestação não podem ser conhecidas
, salvo quando forem de ordem pública, tendo em vista a preclusão consumativa - Constatando-se que parte da tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal é medida que se impõe - A apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013 do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição a inovação de tese em sede recursal, porquanto priva a parte contrária de se manifestar e impugnar a matéria trazida apenas em sede recursal - Preliminar acolhida . Recurso não conhecido. (TJ-MG - AC: 10000190958991002 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Nesse panorama, percebo que o juízo sentenciante analisou corretamente a relação contratual e a conclusão pela ocorrência de falha na prestação de serviços deve ser mantida.

Havendo justo motivo para que o consumidor resolva a relação contratual, correto também o entendimento pela restituição integral dos valores referentes a serviço não concluído de forma adequada.

Por fim, os danos morais decorrem da situação capaz de afetar diretamente os direitos da personalidade do recorrido, ainda mais por tratar-se de região diretamente ligada à imagem e ao bem-estar. O valor da condenação pelos danos morais (R$ 4.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes, não sendo capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiada e nem empobrecimento da parte condenada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2°, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)